Tribunal: TJMT
Processo: 1008234-05.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
Agravo de Instrumento/Petição n. 1008234-05.2022.8.11.0000
Agravantes: Juscilaine Alves Rodrigues – Escritório e Eventos Mula Preta e Juscilaine Alves Rodrigues
Agravada: Renata Cristina Resende Irigaray
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, autuado como petição criminal, com pedido de liminar, interposto por Juscilaine Alves Rodrigues – Escritório e Eventos Mula Preta e Juscilaine Alves Rodrigues, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos dos embargos de terceiro n. 1000761-05.2022.8.11.0020, que determinou a apreensão de semoventes supostamente pertencentes às requerentes.
Extrai-se dos autos que a agravada Renata Cristina Resende Irigaray ajuizou pedido de sequestro de bens, visando a apreensão de bens pertencentes a Agnaldo Paula de Novais e Juscilaine Alves Rodrigues, que supostamente vivem em união estável, argumentando que Juscilaine estava negociando os bens da família para livrar o patrimônio de seu convivente da responsabilização criminal decorrente do homicídio que ele teria praticado.
Em decisão proferida no dia 3.5.2022, o magistrado da 2a Vara de Alto Araguaia/MT determinou a constrição de bens imóveis ou móveis que estivessem em nome de Agnaldo Paula de Novais, que é réu na ação penal n. 1001520-03.2021.8.11.0020 (Id. 62379040).
No entanto, não obstante a inexistência de bens em nome do requerido, de acordo com certificação do INDEA, o oficial de justiça arrestou os semoventes que se encontravam na fazenda ao lado da Estância Mula Preta, cuja entrada foi franqueada pelo proprietário e acompanhada pelo advogado da família do requerido, Hellyerm Pereira Costa (OAB/MT n. 29.534/A) (Id. 126553672).
Assim, a fim de resguardar o seu direito sobre os semoventes arrestados, as agravantes opuseram, em primeira instância, embargos de terceiro com pedido de tutela provisória para garantir o direito à meação de ao menos 50% dos bens, porém, a liminar foi indeferida sob o argumento de que os documentos juntados aos autos não demonstraram a propriedade dos semoventes, seja porque a união estável entre a agravante e Agnaldo Paula de Novais demanda comprovação, como porque parte dos semoventes não foi apreendida na estância da agravante, e ainda diante das inconsistência na individualização dos animais (decisão Id. 126553655)
As agravantes argumentam, por outro lado, que a própria agravada reconhece a união estável em questão, tanto que requereu o arresto dos bens de propriedade do casal (Id. 126553667).
Informaram ademais que os animais lhe pertencem, apesar de não terem sido apreendidos em sua propriedade, e que estavam na fazenda vizinha porque uma cerca estava danificada, o que ocasionou a fuga dos semoventes do local.
Assim, aduzindo que foi determinada a constrição de bens de terceira pessoa, que não responde à ação penal, requerem a concessão de efeito ativo ao presente agravo para determinar a suspensão do segundo leilão dos animais, que será realizado no dia 6.5.2022, até a decisão final do recurso.
No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para anular/cancelar/suspender as medidas expropriatórias concretizadas sobre os bens arrestados preservando-os em sua totalidade em favor das agravantes. Subsidiariamente, requerem “que o produto das arrematações levadas a efeito no 1o leilão seja preservada na proporção de 100% para as agravantes (por conta da propriedade) e/ ou na proporção de 50% para a 2a agravantes (por conta da meação, no mínimo), e os semoventes que NÃO foram arrematados sejam preservados na proporção de 100% para as agravantes (por conta da propriedade) e/ ou na proporção de 50% para a 2a agravante (por conta da meação, no mínimo), ATÉ DECISÃO FINAL DOS EMBARGOS DE TERCEIRO” (sic), confirmando, assim, o pedido de efeito ativo (tutela de urgência) vindicado (Id. 126543190).
Juntaram documentos (Ids. 126543194 a 126616665).
É o relatório.
Primeiramente, nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.
Da análise superficial dos autos, própria desta fase de cognição, verifico que apesar da proximidade da data agendada para a realização do leilão dos bens arrestados, não ficou satisfatoriamente comprovado que eles sejam de propriedade das agravantes, prejudicando o deferimento da medida liminar pleiteada, porque, embora tenha juntado documentos aos autos, a 2a agravante não logrou êxito em comprovar que os semoventes lhe pertencem.
Não obstante a juntada de fotografias (Id. 126553658, p. 1-16), Declaração de Posse (Id. 126553682) e Saldo Atual de Exploração (Id. 126553688), informando a quantidade de animais existentes na chácara de sua propriedade, observa-se que a Relação de Bens Arrestados de Id. 126553673 apresenta divergência entre a quantidade de bovinos pertencentes à agravante e a quantidade apreendida, gerando dúvidas sobre a legitimidade do direito pleiteado.
Além disso, o indeferimento da medida em sede de liminar não apresenta risco de prejuízo à agravante, porque eventual acolhimento dos embargos de terceiro impetrados sob o n. 1000761-05.2022.8.11.0020 faria surgir o direito de restituição dos bens, mesmo que já liquidados.
Quanto à alegação de união estável, embora haja nos autos indícios do relacionamento existente entre a 2a agravante e Agnaldo, réu da ação penal, não há comprovação de seu início ou fim, bem como não há informação sobre eventual escolha do regime de partilha de bens apta a comprovar o direito à meação.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que se trata de agravo de instrumento interposto por terceira interessada contra decisão prolatada contra réu em ação penal, havendo divergência inclusive em relação à medida judicial cabível, entendo que deve ser adotado o rito processual mais amplo possível, motivo pelo qual determino que se expeça ofício ao juízo de primeiro grau para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias sobre o pleito recursal.
Após a juntada das informações sobreditas, intime-se a agravada para o oferecimento das contrarrazões recursais.
Finalmente, considerando tratar-se de pedido que impacta diretamente em ação penal pública incondicionada já proposta, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as recorrentes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator